Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015331-90.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO em virtude de decisão proferida pelo Juiz 2.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais n.o 1017310-78.2021.8.11.0003 ajuizada em face da Oi Móvel S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas autorizou o parcelamento das custas e da taxa judiciária.
De proêmio, o Agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso, pleito que foi indeferido diante da ausência de documentos que pudessem corroborar a alegada incapacidade financeira. (ID 101253960)
Recolhimento do preparo efetuado, conforme ID 101803965.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Como é cediço, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na hipótese, depreende-se que o Agravante assevera nas razões recursais que “o pagamento das custas processuais certamente prejudicaria o sustento do Agravante e sua família”; contudo, não juntou documentos suficientes para demonstrar a condição econômico-financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
No caso, o valor das custas e taxa judiciária, conforme consulta ao link de custas desta Corte, totaliza R$ 614,21 (seiscentos e quatorze reais e vinte e um centavos). Destaca-se que o Juiz a quo, após indeferir a benesse vindicada (ID 99281464), autorizou o pagamento em 06 (seis) parcelas.
Da análise do Holerite anexado no ID 99281468, é possível constatar que o Agravante trabalha na empresa Tropical Supermercados LTDA. e aufere, mensalmente, salário bruto de R$ 4.392,36 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), o que demonstra capacidade de pagar as parcelas das custas iniciais.
Não bastasse, conforme assinalado na Decisão constante do ID 101253960, o Recorrente possui saldo positivo em sua conta corrente (Agência: 0551-7 Conta: 208032-x Banco do Brasil) no valor de R$ 8.239,30 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos).
Nesse cenário, não vislumbro acervo probatório suficiente à conclusão de ser o Recorrente merecedor dos benefícios da gratuidade de justiça, fato que afasta a alegação de carência econômica.
Com efeito, o agravante não evidencia de que forma o pagamento das custas e taxa judicial (seis parcelas de R$102,36 centavos) prejudicaria o seu sustento e de sua família.
Assim, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a real necessidade da benesse, pois sem evidências da carência econômica do Recorrente para consagrar situação de hipossuficiência.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Após o necessário, arquive-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora